Tribunal: STF
Processo: HC 70685
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-12
Data de publicação: 1994-04-12

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          "Habeas Corpus". Júri. Nulidade.
          Alegações de cerceamento de defesa:
          a)  porque não intimado, o defensor constituido do acusado,
da designação de sessão do Tribunal do Júri, para o julgamento;
          b)  de   estafa  do   defensor  constituido,   a  época  do
julgamento,  porque  servira,  alguns  dias  antes  da  sessão,  como
Presidente de Junta Receptora e como escrutinador em Junta Apuradora,
em dia de eleições;
          c) de que o Defensor Público, nomeado pelo juiz, demonstrou
inseguranca para proceder a defesa, em face da complexidade do caso e
da exiguidade do tempo para estudo dos autos.
          Alegações repelidas.
1.        Tendo sido, o defensor constituido,   intimado pessoalmente
e  com  a  antecedencia  necessaria, da  designação  de  data  para o
julgamento   perante  o   júri,  e   não  havendo   comparecido,  sem
justificativa,  podia e devia o juiz ter nomeado outro defensor, como
ocorreu no caso.
2.         Tendo havido intimação pessoal do advogado constituido, em
cartorio,  para tal  fim,  tornou-se desnecessario  o  cumprimento de
carta  precatoria, expedida, com o  mesmo objetivo, para a comarca de
residência do causidico.
3.         Alegando o advogado que entrou em estafa, porque trabalhou
excessivamente, no dia das eleições (03/10/1990), não e de ser levado
em consideração o atestado medico que, datado do dia anterior (2/10),
ja aponta a estafa e recomenda repouso.
4.         Devia,  ademais, tal  justificativa  ter  sido apresentada
antes  da sessão de  julgamento para a  qual fora intimado o defensor
constituido.
5.          Se  o   Defensor  Público   nomeado  pelo   juiz,  embora
demonstrando  preocupação com a complexidade  do caso e com a alegada
exiguidade  do   tempo  para   estudos  dos   autos,  consegue  atuar
eficientemente  no  exercício  da  defesa,  não  se  deve  reconhecer
nulidade por deficiência desta.
          "H.C". indeferido.
          Comunicação  ao   S.T.J.,  em  face   de  recurso  especial
interposto por co-réu, com a mesma alegação.